Tribunal: TJSP
Processo: 1106127-14.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde - Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais – Pretensão de compelir as rés a custearam despesas médico-hospitalares decorrentes do tratamento do autor, diagnosticado com Linfoma de Hodgkin, e efetuadas fora da rede credenciada regional – Sentença de improcedência – Inconformismo dos autores postulando a inversão do julgado e arguição, em

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde - Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais – Pretensão de compelir as rés a custearam despesas médico-hospitalares decorrentes do tratamento do autor, diagnosticado com Linfoma de Hodgkin, e efetuadas fora da rede credenciada regional – Sentença de improcedência – Inconformismo dos autores postulando a inversão do julgado e arguição, em contrarrazões, de ilegitimidade passiva ad causam da CENTRAL NACIONAL UNIMED – Rejeição – Caso em que as UNIMEDS fazem parte do mesmo conglomerado, não existindo dúvida quanto à existência de um sistema de intercâmbio, o qual permite que o usuário seja atendido em qualquer região de atuação de outra cooperativa de trabalho, como na hipótese dos autos – Alegação do autor de ter se submetido a diversos tratamentos na rede credenciada regional sem sucesso - Acolhimento – Conjunto probatório amealhado nos autos que comprova o insucesso na investigação diagnóstica e no tratamento realizado junto à rede credenciada regional, o que configura indisponibilidade do tratamento em referida rede, autorizando, portanto, a condenação das rés ao custeio integral do tratamento respectivo e reembolso de despesas realizada no Hospital Samaritano – Recurso provido para julgar a ação integralmente procedente.